Tribunal: STJ
Processo: 0012724-49.2010.4.03.6181
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2356299 - SP (2023/0156003-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J S G DE L F
ADVOGADOS
: RALPH TORTIMA STETTINGER FILHO - SP126739
THIAGO AMARAL LORENA DE MELLO - SP240428
RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
MAYARA CRISTINA BONESSO DE BIASI - SP317563
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME
DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA47497082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/05/2025 17:57:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 82104043-dbfa-4601-a5c6-59d0a1aae7bd

1. Inexiste contradição ou qualquer outro vício quando o acórdão é
explícito ao afirmar que o caso apresentado como paradigma não possui
similitude fática com a hipótese dos autos, circunstância que impede o
processamento dos embargos de divergência.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
15 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47497082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/05/2025 17:57:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 82104043-dbfa-4601-a5c6-59d0a1aae7bd

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2356299 - SP (2023/0156003-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J S G DE L F
ADVOGADOS
: RALPH TORTIMA STETTINGER FILHO - SP126739
THIAGO AMARAL LORENA DE MELLO - SP240428
RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
MAYARA CRISTINA BONESSO DE BIASI - SP317563
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME
DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA47497096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/05/2025 17:57:15
Código de Controle do Documento: 8a5fc0ac-19b4-4cea-96e2-151ca7bf659a

1. Inexiste contradição ou qualquer outro vício quando o acórdão é
explícito ao afirmar que o caso apresentado como paradigma não possui
similitude fática com a hipótese dos autos, circunstância que impede o
processamento dos embargos de divergência.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
J. S. G. DE L. F. opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls.
2.085-2.089, que negou provimento ao agravo regimental, nos termos desta ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO
IMPUGNADO
E
O
PARADIGMA
APRESENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre o aresto paradigma e o
acórdão objeto de embargos de divergência impede o seu
processamento, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ.
2. Agravo regimental não provido.

Em suas razões, o embargante afirma que houve contradição no acórdão
embargado, visto que "o único meio para atestar a materialidade do crime seria a
realização de perícia no computador do Procurador da República" (fl. 2.094), o que
não foi feito. Além disso, reafirma, de modo geral, tudo que foi defendido no
agravo regimental.
VOTO
De início, registro que os embargos de declaração são cabíveis somente
nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no
acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam
novo julgamento do caso.
Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança
no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da
Documento eletrônico VDA47497096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/05/2025 17:57:15
Código de Controle do Documento: 8a5fc0ac-19b4-4cea-96e2-151ca7bf659a

existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de
emprestarem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, situação que não
ocorre na espécie.
De fato, ao contrário do que afirma o insurgente, inexiste contradição ou
qualquer outro vício quando o acórdão é explícito ao afirmar que o caso
apresentado como paradigma não possui similitude fática com a hipótese dos autos
, circunstância que impede o processamento dos embargos de divergência.
Esse, portanto, foi o fundamento de inadmissão do recurso, cuja
pretensão, nesta oportunidade, é a de reavaliação geral do julgado, o que é inviável.
Repita-se que no acórdão objeto de divergência, a comprovação
(materialidade) foi possível por outros meios (existência das próprias imagens,
disponibilizadas na internet, cujo link de acesso havia sido indicado na mensagem
do e-mail enviado pelo acusado ao Procurador da República), diversamente do que
ocorreu com o paradigma apresentado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA47497096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/05/2025 17:57:15
Código de Controle do Documento: 8a5fc0ac-19b4-4cea-96e2-151ca7bf659a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2023/0156003-5
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.356.299 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00127244920104036181 127244920104036181
EM MESA
JULGADO: 14/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: J S G DE L F
ADVOGADOS
: RALPH TORTIMA STETTINGER FILHO - SP126739
THIAGO AMARAL LORENA DE MELLO - SP240428
RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
ADVOGADOS
: MAYARA CRISTINA BONESSO DE BIASI - SP317563
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
ADVOGADA
: ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
ADVOGADA
: NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
ADVOGADOS
: MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J S G DE L F
ADVOGADOS
: RALPH TORTIMA STETTINGER FILHO - SP126739
THIAGO AMARAL LORENA DE MELLO - SP240428
RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
ADVOGADOS
: MAYARA CRISTINA BONESSO DE BIASI - SP317563
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
C542212515:01155881083@
2023/0156003-5 - EAREsp 2356299 Petição : 2025/0035757-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47452318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 14/05/2025 17:50:05
Código de Controle do Documento: 17BEDE95-3E6A-40DA-836B-EE28BE445D84

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2023/0156003-5
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.356.299 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: ANA CAROLINA DE SÁ JUZO - SP405197
ADVOGADA
: NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
ADVOGADOS
: MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542212515:01155881083@
2023/0156003-5 - EAREsp 2356299 Petição : 2025/0035757-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47452318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 14/05/2025 17:50:05
Código de Controle do Documento: 17BEDE95-3E6A-40DA-836B-EE28BE445D84